Tribunal: STF
Processo: RE 93488
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-02-10
Data de publicação: 1981-02-10

Ementa:
Responsabilidade civil. Falecimento de passageiro em consequência de queda do trem em que viajava. Ressarcimento pleiteado pela mãe. Na indenização, a ela concedida pela perda do direito potencial a alimentos, está incluído o dano moral.